Tribunal: STF
Processo: ARE 1379378
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRELIMINAR DE REPERCUSSSÃO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Nesse sentido, o ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux.



    2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto.



    3. Como já registrado por este Tribunal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    4. “Não se aplica o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil ao caso em tela, ante o desprovimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedente” (ARE 1.302.681-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).



    5. Agravo a que se nega provimento.